Tribunal: TJPA
Processo: 0801082-37.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801082-37.2021.8.14.0000
PACIENTE: ROSIANE RODRIGUES BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma do c. STJ, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.” (
Processo
RHC 116598/GO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238636-9
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 28/11/2019)

2.

Não se evidencia ausência de fundamentação em decisão que decreta a custódia preventiva adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

3.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Súmula nº 08-TJPA

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Daniel Ruiz de Moraes, em favor da nacional ROSIANE RODRIGUES BRITO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que a paciente se encontra presa preventivamente, acusada de suposto envolvimento em delito de tráfico de drogas, relatando que houve invasão de sua residência e ameaça ao seu companheiro pelos policiais militares que efetuaram a prisão.

Alega que não foi realizada audiência de custódia, ausência de requisitos legais na decisão que decretou a custódia preventiva, e que ela goza de condições favoráveis, requerendo, ao final, a revogação da custódia preventiva ou a sua substituição pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos e, na Id 4685354, manifestou interesse em sustentar oralmente o
writ
.

Na Id 4627373 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 4670198, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4685471.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional ROSIANE RODRIGUES BRITO,
acusada de suposto envolvimento em delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, sob os argumentos de que ela não foi submetida a audiência de custódia, ausência de requisitos legais na decisão que decretou sua custódia preventiva e condições pessoais favoráveis.

Consta da documentação juntada com a impetração, que através de denúncia policiais militares prenderam à paciente em flagrante de delito em sua residência, local onde foram encontrados 25 (vinte e cinco) papelotes de substância identificada como cocaína e a quantia de R$-178,00 (cento e setenta e oito) reais, e na casa de seu companheiro, ENISOM, 01 (um) tablete grande de maconha e 05 (cinco) porções de substância identificada como cocaína, fato ocorrido no dia 26/01/2021.

Constata-se na Id 4510838 a decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, nos seguintes termos:

“Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos,
fumus comissi delicti
, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante e do laudo de constatação provisória da substância entorpecente ilícita apreendida.

Os fundamentos da prisão preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante, foi apreendida uma quantia de droga significativa (25 papelotes na casa de ROSIANE e 1 tablete grande de maconha, cinco porções médias de cocaína e duas pedras de tamanho médio na casa de ENISOM), que afasta a possibilidade de consumo próprio, não obstante, foi relatado pelos policiais que já tinham recebido várias denúncias de que os acusados estavam traficando neste município.

Saliento a situação do acusado ENISOM SALES CARVALHO, o qual havia sido preso em flagrante por homicídio em dezembro/2020 e obteve liberdade/alvará de soltura em 15/01/2021, conforme pode-se observar na leitura do processo de nº 0800290-62.2020.8.14.0083, o qual tramita perante este Juízo.

Assim, as circunstâncias somadas denotam a periculosidade dos flagranteados, justificando a necessidade da segregação cautelar dos custodiados para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.” <sic>

Data venia
, não se pode alegar que o decreto preventivo não sustenta fundamentação suficiente, estando amparada nos requisitos do art. 312, do CPP, eis que demostra elementos concretos que justificam a custódia cautelar da paciente e, neste sentido, junta-se do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.

4. In casu, observa-se que a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da apreensão da grande quantidade de drogas - quase sete toneladas de maconha.

5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 643.896/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)”

Com relação a não realização de audiência de custódia, o juízo ao ser informado da prisão do paciente, Id 4510838, tomou todas as medidas necessárias e legais, não se evidenciando qualquer afronta aos direitos processuais e garantias constitucionais da paciente no momento da prisão, sendo prudente apontar abaixo o entendimento do c. STJ sobre o assunto:

“Conforme orientação firmada no âmbito da Sexta Turma desta Corte, "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais" (AgRg no HC n. 353.887/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2016, DJe 7/6/2016).
(Processo
RHC 116601/RS RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0238699-0
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Publicação/Fonte
DJe 11/02/2020)”

“Embora seja prevista a realização de audiência de custódia "às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva" (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais, o que não ocorreu na hipótese.

Processo
HC 543459/PR HABEAS CORPUS 2019/0331116-0
Relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão Julgador
T6 - SEXTA TURMA
Data do Julgamento
04/02/2020
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/02/2020”

Concernente ao argumento de que a paciente ostenta condições favoráveis, como já pacificado nesta e. Corte, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA).

Data venia
, a prisão em flagrante da paciente faz cair por terra a alegação de ilegalidade por invasão de sua residência, e, assim, creio que “O ingresso de agentes públicos em residências sem ordem judicial ou autorização de morador, nos termos da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal - STF, deve estar amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. (HC 589.886/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)”.

Anoto que o juízo ao prestar informações, Id 4670198, relata ter informa ao Ministério Público quanto a possíveis ameaças sofridas pelo companheiro da paciente no momento de sua prisão, sendo desnecessária, por ora, qualquer intervenção nesse sentido.

Assim, conheço do writ e o denego por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 06/04/2021